Tribunal: TJDFT
Processo: 0726759-37.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXTENSO LAPSO TEMPORAL ENTRE A HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME E A NOMEAÇÃO DE CANDIDATO. NECESSIDADE DE CONVOCAÇÃO PESSOAL. DEVER LEGAL DE INTIMAÇÃO POR MEIO QUE ASSEGURE A CERTEZA DA CIÊNCIA. DEVER DE OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PUBLICIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela AUTORA em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos da exordial.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 53862808). Gratuidade de justiça deferida (ID 53862790) gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, a parte AUTORA alega, em síntese, que entre a homologação do concurso e a publicação da nomeação da candidata no Diário Oficial do Distrito Federal - DODF transcorreram 04(quatro) ano e 07(sete) meses. Explica que restou aprovada para o cadastro reserva, 41a posição, para o cargo de Técnico em Comunicação Social, Carreira de Assistência Pública à Saúde, da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Relata que a homologação do resultado final do certame se deu com a publicação do Edital no 44, no DODF no 136, em 19/07/2018, com prazo de validade de dois anos. Assevera que em razão da pandemia o concurso foi prorrogado até 25/05/2024. Noticia que 07/02/2023, foi publicado o Decreto no 6 no DODF no 27 que nomeava a recorrente para o cargo aprovado. Aduz que somente tomou ciência da nomeação em 28/03/2023, após o transcurso do prazo para posse. Argui que não foi notificada pessoalmente da nomeação, mesmo com seus dados cadastrais atualizados no sistema da banca examinadora IADES. Destaca que o telegrama, convidando para "a cerimônia de subscrição do Decreto de Nomeação dos futuros servidores" da Secretaria de Estado de Saúde foi enviado para endereço diverso daquele cadastro no sistema do IADES.
4. Contrarrazões do Distrito Federal pela manutenção da sentença (ID 53863012).
5. A controvérsia cinge-se na obrigatoriedade, ou não, da convocação pessoal, e efetiva, de candidato aprovado em concurso público, transcorrido considerável lapso de tempo entre o resultado final do concurso e a nomeação.
6. Das provas coligidas aos autos, verifica-se que a autora foi aprovada no Concurso Público para provimento de vagas e formação de cadastro reserva para especialidades da carreira assistência pública a saúde para o cargo de técnico em comunicação social, classificação 41 (ID 53862771 - pag. 18). O resultado final do certame foi divulgado em 18 de julho de 2018 (ID 53862771). O concurso foi prorrogado até 25/05/2024 (ID 53862774). Em 07/02/2023, a autora foi convocada através do Diário Oficial do Distrito Federal (ID 53862782 - pág. 54). Consta envio de telegrama para o endereço localizado na CLN 404 (ID 53862777), diverso daquele constante no cadastro do IADES, Rua 22 Sul (ID 53862770).
7. O Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela (ID 53862787) foi conhecido e provido para "reformar a decisão agravada e declarar a nulidade do ato administrativo que tornou sem efeito a nomeação da agravante, bem como condenar a Secretaria de Saúde do Distrito Federal à obrigação de, no prazo de 15 dias após o trânsito em julgado deste acórdão, promover novo ato de convocação/nomeação da autora para o Cargo de Técnico em Comunicação Social." (ID 53862801).
8. Destaca-se que consta Termo de Posse e Compromisso, datado de 18/10/2023 (ID 53863010).
9. O edital do concurso em discussão estabelece nas disposição finais que: "(...) 17.10.1 O candidato deverá manter atualizado seus dados pessoais e de endereço/contato perante o IADES enquanto estiver participando do concurso público, por meio de requerimento a ser enviado à CAC-IADES (ver item 16), e perante a SES-DF, após a homologação do resultado final, desde que aprovado e(ou) em caso de candidato em situação sub judice até o trânsito em julgado da decisão." (ID 53862769 - pág.5).
10. No caso, o concurso teve seu resultado final divulgado em 18/07/2018 e a convocação do candidato para nomeação ocorreu em 07/02/2023.
11. Embora, a Lei Distrital 4.949/2021 não disponha sobre a obrigatoriedade de convocação pessoal do candidato, no caso, diante do transcurso de extenso lapso temporal entre a homologação do certame (18/07/2018) e a convocação (07/02/2023) é imperioso a intimação pessoal do candidato.
12. A nomeação em concurso público após considerável lapso temporal da homologação do resultado final, sem a notificação pessoal do interessado, viola os princípios da publicidade e da razoabilidade, não sendo suficiente a convocação para a fase posterior do certame, ou para a posse, apenas por meio do Diário Oficial. (AgInt no RMS n. 65.383/MT, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 31/5/2021, DJe de 15/6/2021.).
13. Alega o recorrido, Distrito Federal, que enviou telegrama à candidata notificando da nomeação. Verifica-se, contudo, de uma simples leitura do documento (ID 53862778) que este foi enviado para endereço diverso daquele constante no cadastro pessoal da autora no site do IADES (ID 53862770). Inclusive consta no rastreamento do documento a informação "objeto não entregue - cliente desconhecido no local" (ID 53862780).
14. No caso, não restando comprovado nos autos a ciência inequívoca da candidata nomeada, impõe-se a restauração do direito desta a ser convocada novamente para tomar posse no cargo aprovado.
15. Nesse sentido é o entendimento do STJ: ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO DE CANDIDATO. TRANSCURSO DE LONGO LAPSO TEMPORAL ENTRE OS ATOS DO CERTAME. DEVER LEGAL DE INTIMAÇÃO POR MEIO QUE ASSEGURE A CERTEZA DA CIÊNCIA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL A QUO EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. I - Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado pelo ora recorrente, objetivando sua nomeação ao cargo de Professor de Educação Física. II - No recurso ordinário, a parte recorrente sustenta que, por fato totalmente alheio a sua vontade e de pura responsabilidade da entidade coatora, não teve conhecimento de sua nomeação, pois não recebeu nenhum tipo de comunicado. Importante salientar que a nomeação, publicada em Diário Oficial, deu-se quase 5 anos após a realização do certame, logo, caberia a Administração Pública ter-se atentado ao princípio da razoabilidade, e assim feito a convocação pessoalmente por meio de telegrama. III - O Ministério Público opina pelo desprovimento do recurso. IV - Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a notificação pessoal do candidato no decorrer de concurso público apenas é exigida caso haja previsão editalícia expressa nesse sentido ou nas hipóteses em que transcorrido longo lapso temporal entre os atos do certame. V - No caso dos autos, entre a homologação do certame, que ocorreu em 15/11/2012 (fl. 45) e a nomeação do recorrente, em 1o/4/2016, transcorreram aproximadamente 3 anos e 5 meses, ou seja, um lapso de tempo consideravelmente longo, o que exigiria a notificação pessoal do candidato de sua nomeação. A administração tinha o dever legal de intimá-lo por meio que assegurasse a certeza da ciência, não mais bastando, para isso, o envio de e-mail. Nesse sentido: RMS 47.160/MT, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/10/2015, DJe 13/10/2015; AgRg no RMS 33.369/MS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/12/2016, DJe 17/2/2017; RMS 50.924/BA, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/5/2016, DJe 1o/6/2016. VI - Agravo interno improvido. (AgInt no RMS n. 54.381/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 20/2/2018, DJe de 26/2/2018.)
16. Entendimento desta Turma: JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. EXTENSO LAPSO TEMPORAL ENTRE A HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME E A CONVOCAÇÃO. NECESSIDADE DE CONVOCAÇÃO PESSOAL. DEVER DE OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PUBLICIDADE. 1. A Administração Pública cumpriu a lei de vigência dos concursos públicos e do edital do concurso; todavia, a nomeação da Recorrente somente no Diário Oficial do Distrito Federal após o lapso temporal de quatro anos vai contra os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e entendimento reiterado do STJ acerca do tema. 2. O envio de e-mail concomitante a todos os convocados não é apto a caracterizar a convocação pessoal, especialmente considerando a alta probabilidade de que o e-mail seja encaminhado ao lixo eletrônico, uma vez a Administração nunca informou de qual endereço partiria o e-mail, a fim de que fosse realizado o cadastro do contato pelos candidatos, e o encaminhamento a várias pessoas faz com que o e-mail seja automaticamente direcionado à caixa de spam. 3. O entendimento do STJ e do TJDFT é no sentido de que não se mostra razoável a convocação para determinada fase de concurso público ou nomeação apenas por publicação do chamamento em diário oficial, quando passado considerável lapso temporal entre a divulgação do resultado e a referida convocação, uma vez que é inviável exigir que o candidato acompanhe, diariamente, com leitura atenta, as publicações oficiais (AgInt no AREsp 1527088/PB, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020). 4. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para reformar a sentença a fim de declarar a nulidade do ato administrativo de comunicação da convocação da Recorrente, determinando ao recorrido que realize nova convocação pessoal da Recorrente, reabrindo novo prazo para a posse. Sem custas e sem honorários, ante a inexistência de recorrente vencido. (Acórdão 1743061, 07004368620238070018, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no DJE: 29/8/2023).
17. Pelo exposto, merece reforma a sentença vergastada para julgar procedente o pedido da exordial "determinar a reabertura de prazo para a apresentação de documentação, com a conseguinte determinação de posse, isso tudo decorrente da nulidade do ato administrativo que cancelou a posse da Demandante"
18. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada nos termos do item 17.
19. Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
20. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.